Tribunal: STF
Processo: ARE 1347202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 DO CÓDIGO PENAL E NO 84, § 2º DA LEI Nº 8.666/93. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁRIO JOÃO CLÁUDIO VASCONCELOS MACHADO (MACHADÃO). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CARACTERIZAR HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. AGENTE QUE OCUPAVA O CARGP DE SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE NATAL/RN. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 327, § 2º DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLI, LV, e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    a dispensa não ocorreu de forma devida, posto que a situação emergencial crônica foi ocasionada pelo descaso do poder público com os bens públicos ao longo do tempo. Ademais, embora tenha sido aduzida a imprescindibilidade de dispensa do procedimento licitatório, o relatório técnico apresentado em 22 de dezembro de 2006, deu parecer favorável à interdição do estádio para a realização de obras, sem que fosse demonstrado o caráter mergencial.



    O réu ainda sustenta tese de que não poderia ser condenado em face do trancamento do feito em relação ao corréu, dono da construtora indevidamente contratada.



    Tem-se, em primeiro lugar, que não houve uma análise profunda quanto à participação do corréu nas ações reportadas nesta ação. O que houve foi um pronunciamento desta Corte em sede de habeas corpus onde não se vislumbrou a plena demonstração na denúncia então apresentada da participação deste nas ações ilícitas, ou seja, não se teria apresentado os indícios suficientes de autoria, quer no crime de dispensa indevida de licitação (ação a cargo do réu-apelante) quer no crime de peculato, por aus~encia da demonstração de sua participação em desvios.



    (...)



    Em segundo lugar, finda a instrução, demonstrada está a dispensa indevida de licitação e o peculato e, nos termos do Parecer da douta Procuradoria Regional da República, 'o fato de inexistir provas acerca da apropriação indevida dos recursos pelo dono da construtora contratada (...), é prescindível à imputação dos delitos perpetrados pelo réu, visto que irrelevante a destinação dada aos valores desviados, quando se já tem comprovado o efetivo descio dos recursos públicos e o dolo do agente'



    (...)



    No entanto, sendo o crime previsto na lei de licitações o meio usado para atingir o peculato, deve por este ser absorvido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente